Tribunal: STF
Processo: ARE 1322104
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ‘SECUQUINUMABE (CONSENTYX) 150 MG, 14 SERINGAS’. AUTORA PORTADORA DE ARTROPATIAS PSORIÁSICAS CID M073. PRELIMINARES AFASTADAS. EXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR DISPONÍVEL PELO SUS. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO COMPROVADA POR PRESCRIÇÃO MÉDICA. DEVER DOS ENTES FEDERADOS NA GARANTIA E PROVIMENTO DO DIREITO À SAÚDE DIREITO FUNDAMENTAL E CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ARTIGO46 DA LEI N.º 9.099/95). Recurso conhecido e desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 8). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se violação dos arts. 23, II, e 196 da mesma Carta, sob o argumento de que não cabe ao recorrente o fornecimento de medicamento de alto custo não incluído na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS, devendo o Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação à União.



    Em razão do julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o Juízo de origem recusou-se a se retratar e encaminhou este recurso ao Supremo Tribunal Federal.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. 



    Desse modo, a regra contida no art. 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde. Nesse passo, assentou-se nesta Corte o entendimento de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento. Essa jurisprudência foi reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG/SE (Tema 793), de relatoria do Ministro Luiz Fux, em que este Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema em acórdão assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (grifei).



    Outrossim, importa acentuar, quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, que o Poder Público, ressalvado a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. Com esse entendimento, oportuna a transcrição de trecho do voto do Ministro Celso de Mello no RE 410.715-AgR/SP:



    “Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em tal hipótese, criar obstáculo artificial que revele - a partir de indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político- -administrativa - o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência (ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004).



    Cumpre advertir, desse modo, na linha de expressivo magistério doutrinário (OTÁVIO HENRIQUE MARTINS PORT, 'Os Direitos Sociais e Econômicos e a Discricionariedade da Administração Pública', p. 105/110, item n. 6, e p. 209/211, itens ns. 17-21, 2005, RCS Editora Ltda.), que a cláusula da 'reserva do possível' - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade”.



    Além disso, para divergir do acórdão impugnado quanto à imprescindibilidade do medicamento requerido, seria necessária a reanálise do acervo probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nessa linha, aponto julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS.



    2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes.



    3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 935.824-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF.



    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde.



    2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes.



    3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, quanto à necessidade de fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem” (ARE 1.049.831-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    No que concerne ao requerido redirecionamento da demanda, assinalo que o Juizado Especial de origem, ao exercer o juízo de adequação previsto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, recusou-se a se retratar, por entender que o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento firmado no Tema 793 da Repercussão Geral, tendo em vista que,



    “[...] não obstante a consideração da il. Presidência das Turmas Recursais Reunidas de que a aplicação do Tema 793/STF importaria na inclusão da União no polo passivo, pondero que a controvérsia dos autos aborda a responsabilidade do ente estatal fornecer medicamento incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 2020 (RENAME).



    Importa mencionar, ainda, que não houve demonstração, pelo reclamado, que em razão do valor do medicamento a incumbência para o seu fornecimento seria da União, dessa forma, o colegiado da 4ª Turma Recursal do TJ/PR entendeu que, em razão da solidariedade dos entes federados no dever da prestação do direito à saúde, a parte autora poderia postular unicamente face o Estado do Paraná” (pág. 45 do documento eletrônico 43). 



    Nesse contexto, para dissentir dessa conclusão, far-se-ia necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula 279/STF. 



    Por fim, a questão acerca do alto custo do medicamento pleiteado nesta demanda não foi objeto de decisão no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos declaratórios para provocar o referido exame, o que impede a análise desse tema nesta fase processual. Nesse sentido, cito o ARE 977.190-AgR/MG, de minha relatoria, cuja ementa segue reproduzida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE MEDICAMENTO NA LISTA DO SUS. DESCONSIDERAÇÃO ANTE A AVALIAÇÃO MÉDICA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - O custo dos medicamentos não foi objeto de discussão do acórdão recorrido, o que desautoriza a aplicação do Tema 6 da repercussão geral - RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, ante a ausência de identidade das premissas fáticas.



    II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da repercussão geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão de mérito, no sentido de que ‘o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados’. 



    III - A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.



    IV - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento de um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279. Precedente.



    V – Verba honorária mantida ante o atingimento do limite legal do art. 85, § 11º combinado com o § 2º e o § 3º, do mesmo artigo do CPC.



    VI - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa art. 1.021, § 4º, do CPC”.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator